Tribunal: TJDFT
Processo: 0746794-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0746794-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIRGILIO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRETROATIVIDADE. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação constituída em data que a anteceda (STF, Tema 792). 2. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877- 74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, sob o entendimento de que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que dispunham sobre matéria orçamentária. 3. O STF, em controle difuso, por unanimidade de votos, deu provimento ao RE no 1.491.414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob a justificativa de que não se trata de lei orçamentária. 4. A Lei no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente pode ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da sua vigência, sobretudo porque não possui previsão expressa de aplicação retroativa. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da Constituição Federal, defendendo a incidência da Lei 6.618/2020 - que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da Requisição de Pequeno Valor - ao caso em exame, por se tratar de norma de natureza processual. Argumenta que tal interpretação não encontra óbice no Tema 792 do STF, porquanto a Corte Suprema já decidiu que o referido precedente não se aplica às situações em que a lei nova majora o teto da expedição de RPV. Destaca que a Lei 6.618/2020, criada pelo Distrito Federal, é ato constitucional. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da CF. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Logo, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021